Tribunal: TJDFT
Processo: 0721662-37.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO OBRIGACIONAL ENTRE A PARTE RECORRENTE E A PARTE RECORRIDA. PRESENTE A LEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. NASCIMENTO DA PRETENSÃO. MOMENTO EM QUE SURGE A POSSIBILIDADE DE AGIR. PREJUDICIAL AFASTADA. CONSUMIDOR. COOPERATIVA HABITACIONAL. SÚMULA 602 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITOS SOBRE FRAÇÃO DE LOTE. IPTU/TLP. VALORES RECEBIDOS DOS COOPERADOS COM DESTINAÇÃO AOS TRIBUTOS. PAGAMENTOS NÃO REALIZADOS PERANTE A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA À COOPERATIVA RECORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL AFASTADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte para condená-la a proceder à quitação dos débitos de IPTU do lote negociado entre as partes, vencidos entre os anos de 2005 a 2017, bem como ao pagamento de compensação por danos morais, arbitrada em R$ 2.000,00. Suscita a preliminar de ilegitimidade ativa ‘ad causam’, porquanto em 11/11/2015 a parte recorrida cedeu os direitos que exercia sobre o imóvel, cabendo ao cessionário pleitear os direitos vindicados na inicial. Arguiu a prejudicial de prescrição, pois tendo a parte recorrida proposto a ação em 20/11/2019, os débitos anteriores a 20/11/2009 foram alcançados pelo prazo prescricional decenal estabelecido pelo artigo 205 do Código Civil. No mérito, afirma que os valores pagos pelos cooperados dizem respeito a rateio de IPTU parcelado pela cooperativa, de responsabilidade de todos os cooperados, porém desde que a parte recorrida adquiriu direitos sobre o imóvel da cooperativa, em 27/09/2008, passou a ser responsável pelo pagamento do IPTU/TLP correspondente a sua fração de terreno. Por fim, alega não estar presente o dever de reparação de dano, pois não praticou ato ilícito e a parte recorrida não comprovou ter suportado dano moral.
II.Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 25576823). Contrarrazões apresentadas (ID 25576828).
III. Não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade ativa, pois o direito vindicado pela parte recorrida tem natureza obrigacional, com base no vínculo jurídico entabulado com a parte recorrente, sendo, portanto, a parte legítima para pleitear o direito originado no contrato por elas celebrado. Preliminar rejeitada.
IV. Incide sobre a espécie o prazo prescricional estabelecido pelo artigo 205 do Código Civil, o qual tem início a partir do conhecimento da violação do direito, pois somente a partir de então é possível exercer a pretensão. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRA EX-GESTORES DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, EM RAZÃO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS CONSIDERADAS ILÍCITAS (EM PROCESSO ADMINISTRATIVO). CONTROVÉRSIA ACERCA DO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. NECESSIDADE DE SE AFERIR O MOMENTO EM QUE O TITULAR DO DIREITO LESADO TEM INEQUÍVOCA CIÊNCIA DA VIOLAÇÃO E DE TODA A SUA EXTENSÃO, NO QUE SE INSERE O CONHECIMENTO A RESPEITO DO CARÁTER ILÍCITO, INEXISTINDO CONDIÇÃO ALGUMA QUE O OBSTE DE PROMOVER A PRETENSÃO REPARATÓRIA EM JUÍZO. CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO INTENTADO NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, NO CASO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO ESPECIAL DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DOS EX-GESTORES PREJUDICADO. 1. O surgimento da pretensão ressarcitória não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da violação e de toda a sua extensão, bem como do responsável pelo ilícito, inexistindo, ainda, condição alguma que o impeça de exercer o correlato direito de ação (pretensão). O instituto da prescrição tem por escopo conferir segurança jurídica e estabilidade às relações sociais, apenando, por via transversa, o titular do direito que, por sua exclusiva incúria, deixa de promover oportuna e tempestivamente sua pretensão em juízo. 2. Não se concebe, nessa medida, que o titular do direito subjetivo violado tenha contra si o início, bem como o transcurso do lapso prescricional, em circunstâncias nas quais não detém nenhuma possibilidade de exercitar sua pretensão, justamente por não se evidenciar, nessa hipótese, nenhum comportamento negligente de sua parte. (...)” (REsp 1776017/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021). No caso dos autos consta que a parte recorrida teve conhecimento da falta de pagamento do IPTU relativo ao imóvel no ano de 2018 e propôs a ação em 2019, não tendo decorrido o decênio. Prejudicial afastada.
V. Colhe-se dos autos que em 27/09/2008 a parte recorrida firmou Termo de Adesão à cooperativa recorrente (ID 25576238) com o fim de obter “moradia a preço de custo, com uma fração medindo aproximadamente 504m2, no empreendimento da Cooperativa no Condomínio Residencial Monte Verde”. Verifica-se dos comprovantes de pagamento (v.g ID 25576239 - Pág. 1) que o cooperado pagava diretamente à parte recorrente valor atinente ao IPTU/TLP. De outro lado, consta Certidão Positiva de Débitos (ID 25576244) e Certidão de Dívida Ativa (ID 25576245) demonstrando que os valores de IPTU/TLP não foram pagos, concluindo-se que a parte recorrente recebeu valores que deveriam ser destinados ao pagamento do IPTU/TLP e não os repassou ao ente público.
VI. A alegação de que os comprovantes não declinam a que fração de terreno dizem respeito não prospera, pois a parte recorrente não comprovou que a parte recorrida possuiria mais de um lote no empreendimento habitacional, de forma que somente podem ser pertinentes àquele a que se refere a inicial, uma vez que nos comprovantes consta o nome da parte recorrida como “Sacado” (IDs 25576241 - Pág. 6; 25576242 - Pág. 2)
VII. Embora em regra a responsabilidade pelo pagamento dos débitos de IPTU caiba a quem detém a posse do bem, no caso o imóvel estava em processo de desmembramento e regularização fundiária, ambiental e urbanística, como se depreende da Cláusula Terceira do Termo de Adesão (ID 25576238 - Pág. 2). Por sua vez, a parte recorrente não comprovou quando foi feito o desmembramento para que o possuidor de cada lote pudesse ser responsável pelo IPTU correspondente, cabendo observar que não veio aos autos qualquer ata de assembleia de cooperados em que se tenha deliberado nesse sentido. Acrescenta-se que por se tratar de despesa atinente ao desenvolvimento da atividade da cooperativa, a rigor deveria ser custeada por seu Fundo de Reserva (artigo 28, I, da Lei 5.764/71).
VIII. A ausência dos repasses frustra a lídima expectativa dos cooperados que cumprem a sua parte da relação contratual, realizando os pagamentos mensais conforme estipulado no termo de adesão, acreditando que o pagamento da obrigação tributária estaria sendo realizado a contento. Tal situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano, revelando gravidade tal a amparar o pedido de reparação por danos morais, não se tratando de mero inadimplemento contratual que, como se sabe, não tem aptidão a atingir dignidade da pessoa humana e dar ensejo ao dever de reparação por dano moral.
IX. Restando demonstrada a ausência de transparência e boa-fé no comportamento da cooperativa que recebe valores dos cooperados e se queda inadimplente perante a Fazenda Pública local, não realizando a quitação dos tributos com os valores que já lhe foram repassados pelos cooperados para tal finalidade, impõe-se a manutenção da condenação a indenização por danos morais, mantendo-se incólume o comando sentencial.
X. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Prejudicial afastada e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do artigo 98, § 3o, do Estatuto Processual Civil.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.